Tribunal: TJMT
Processo: 1042606-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042606-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), RODRIGO ABREU DA SILVA - CPF: 031.123.601-41 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.230.950/0001-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIMAR AMORIM DA COSTA - CPF: 760.095.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BERALDO JUNIOR - CPF: 052.147.081-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Afastamento cautelar de vereador. Competência. Legalidade de ato legislativo municipal. Inobservância do regimento interno. Retorno ao mandato. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por vereador afastado do exercício do mandato e da presidência da Câmara Municipal de Novo Santo Antônio, por deliberação legislativa tomada em sessão extraordinária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Câmara Municipal possui competência para afastar cautelarmente vereador do exercício do mandato eletivo; (ii) saber se a sessão extraordinária que deliberou sobre o afastamento observou o prazo mínimo previsto no Regimento Interno; (iii) saber se há coisa julgada administrativa e impedimento ou suspeição de vereadores na tramitação do processo administrativo legislativo; (iv) saber se é cabível o pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias relacionadas ao cargo de presidente da Câmara durante o período de afastamento.

III. Razões de decidir

3. A legislação federal, notadamente a Lei 8.429/1992, com redação da Lei 14.230/2021, atribui exclusivamente ao Poder Judiciário a prerrogativa de afastar agentes públicos de seus cargos, afastando a competência da Câmara Municipal para tanto.

4. A convocação e realização da sessão extraordinária no mesmo dia, sem demonstração de urgência concreta, violou o prazo mínimo de três dias previsto no Regimento Interno, maculando de ilegalidade a deliberação.

5. A alegação de coisa julgada administrativa e de impedimento ou suspeição dos vereadores demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

6. O pagamento de comissões e verbas indenizatórias relativas à presidência da Câmara Municipal também exige instrução processual, sendo inviável sua concessão liminar, diante da controvérsia sobre a natureza jurídica das parcelas e a efetividade do exercício da função.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A Câmara Municipal não possui competência para afastar cautelarmente vereador do exercício do mandato eletivo, por ausência de previsão legal válida frente à legislação federal. 2. É ilegal a convocação e realização de sessão extraordinária no mesmo dia, salvo demonstração objetiva de urgência que justifique a dispensa do prazo regimental mínimo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I; L. 8.429/1992, art. 20, §1º; L. 9.504/1997; Decreto-Lei 201/1967.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 72739 RO, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.11.2024; STJ, Súmula 665.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia nos autos do Mandado de Segurança n. 1002339-07.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em face da Câmara Municipal de Novo Santo Antônio.

Nas razões recursais, o agravante sustentou a ilegalidade do ato que determinou seu afastamento do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Novo Santo Antônio e do exercício do mandato de vereador, por decisão do Poder Legislativo Municipal ocorrida na 7ª Sessão Extraordinária, que deferiu o Requerimento 001/2025-CP, determinando seu afastamento por 90 dias ou enquanto durar o Processo Administrativo 002/2025.

Alegou ausência de competência da Câmara Municipal para determinar o afastamento cautelar de vereador, sendo tal prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, que excluiu a palavra "administrativa" do dispositivo. Apontou inobservância do prazo mínimo de 03 dias para convocação da sessão extraordinária, conforme previsto no art. 190 do Regimento Interno, sem demonstração de motivo de extrema urgência.

Sustentou a ocorrência de coisa julgada administrativa, pois 05 dos 06 fatos imputados no Processo Administrativo n. 002/2025 já haviam sido objeto de julgamento no Processo Administrativo n. 001/2025, no qual foi absolvido por não ter sido alcançado o quórum qualificado de 2/3 necessário à aprovação do parecer da Comissão Processante. Arguiu impedimento ou suspeição dos vereadores que participaram das deliberações, especialmente os 07 vereadores que subscreveram a primeira representação e que participaram do recebimento da segunda representação, sendo que 03 deles integraram a Comissão Processante do Processo Administrativo n. 002/2025.

Requereu a concessão de efeito ativo para determinar seu imediato retorno ao exercício do mandato eletivo e ao cargo de presidente, bem como a suspensão da tramitação do Processo Administrativo n. 002/2025. Subsidiariamente, postulou o pagamento da comissão de R$ 5.000,00 e da verba indenizatória adicional de R$ 2.000,00, relativas ao cargo de presidente, além da devolução do valor de R$ 2.100,00 descontado de seu subsídio.

A liminar foi parcialmente deferida, suspendendo
os efeitos da deliberação ocorrida na 7ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Novo Santo Antônio que deferiu o Requerimento n. 001/2025-CP, determinando o imediato retorno do agravante ao exercício do mandato eletivo de vereador e ao cargo de presidente da Câmara Municipal
(Id
332675354
).

Em sede de contrarrazões, a Câmara Municipal de Novo Santo Antônio sustentou que os processos administrativos 01/2025 e 02/2025
possuem natureza jurídica distinta, sendo o primeiro relativo à destituição de mesa diretora e o segundo à quebra de decoro parlamentar com objetivo de cassação de mandato, afastando a alegação de coisa julgada administrativa.

Defendeu a legalidade do afastamento cautelar com fundamento no art. 99 da Lei Orgânica Municipal, que faculta à Câmara Municipal suspender o mandato do vereador pelo voto de dois terços de seus membros. Alegou que a convocação da sessão extraordinária em caráter de urgência foi justificada pelo receio de represálias aos servidores e pela possibilidade de o agravante frustrar o andamento do procedimento administrativo.

Sustentou a inexistência de impedimento ou suspeição dos vereadores, pois o fato de autorizarem a instauração de procedimento investigativo não representa interesse particular na demanda. Quanto às verbas remuneratórias, argumentou que o agravante foi afastado apenas com o provento de vereador, não de presidente, pois a remuneração referente ao cargo de presidente só poderia ser paga àquele que estivesse em exercício. Requereu o improvimento do recurso (
Id
337546378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para determinar o retorno do agravante ao exercício do mandato eletivo de vereador, mantendo o afastamento da função de presidente da Câmara Municipal, ao fundamento de que a Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021 (
Id
332675354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que determinou o afastamento do agravante do exercício do mandato de vereador e do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Novo Santo Antônio, bem como na possibilidade de suspensão da tramitação do Processo Administrativo n. 002/2025.

I – Quanto à legalidade/ilegalidade do afastamento do agravante do exercício do mandato de vereador.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à competência da Câmara Municipal para determinar o afastamento cautelar de vereador do exercício de seu mandato eletivo.

O Decreto-Lei n. 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, previa em seu artigo 7º, § 2º, a possibilidade de afastamento cautelar de vereador pelo Presidente da Câmara.

Contudo, o dispositivo foi revogado pela Lei 9.504/1997, o que evidencia a clara intenção do legislador de retirar do âmbito do Poder Legislativo Municipal a prerrogativa de afastar cautelarmente vereadores do exercício de seus mandatos.

Vejamos o teor do dispositivo revogado:

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador quando:

(...)

§ 2º O Presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o Vereador acusado, desde que a denúncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocando o respectivo suplente até o julgamento final. O suplente convocado não intervirá nem votará nos atos do processo do substituído." (Revogado pela Lei nº 9.504, de 1997)

A Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com a redação dada pela Lei 14.230/2021, estabelece em seu artigo 20, § 1º, que somente a autoridade judicial pode determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

§ 1º A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

A redação anterior do dispositivo previa que "a autoridade judicial ou administrativa competente" poderia determinar o afastamento. A alteração legislativa, ao excluir a expressão "ou administrativa", reforça a conclusão de que somente o Poder Judiciário detém competência para afastar agentes públicos de seus cargos, empregos ou funções.

A agravada argumenta que o afastamento do agravante encontraria respaldo no artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe:

Art. 99. Nos crimes comuns, nos de responsabilidade e nas infrações político-administrativos, é facultado à Câmara Municipal, uma vez recebida a respectiva denúncia pela autoridade competente, suspender o mandato do vereador, do Presidente da Casa ou do Prefeito, pelo voto de dois terços de seus membros.

Ocorre que tal dispositivo da Lei Orgânica Municipal não pode prevalecer sobre a legislação federal que disciplina a matéria, notadamente o Decreto-Lei n. 201/1967 (com as alterações promovidas pela Lei n. 9.504/1997) e a Lei n. 8.429/1992 (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021).

Isso porque, nos termos do artigo 30, I, da Constituição Federal, compete aos Municípios “
legislar sobre assuntos de interesse local
”, observadas as normas gerais estabelecidas pela União.

No caso em análise, a legislação federal é clara ao retirar da esfera administrativa a competência para afastar agentes públicos de seus cargos, atribuindo tal prerrogativa exclusivamente ao Poder Judiciário. Assim, o dispositivo da Lei Orgânica Municipal que permite à Câmara Municipal suspender o mandato de vereador não se coaduna com a legislação federal de regência, não podendo, portanto, ser aplicado.

Ademais, o afastamento de vereador do exercício de seu mandato eletivo, sem decisão judicial, configura grave violação ao princípio democrático e à soberania popular, uma vez que impede o representante legitimamente eleito de exercer as funções para as quais foi escolhido pelo povo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 46. Afastamento cautelar de mandato de prefeito. Ausência de previsão normativa no Decreto-lei nº 201/67. Presença da plausibilidade do direito. Pedido liminar parcialmente deferido. Medida cautelar referendada. 1. É plausível a alegação de violação da competência privativa da União para legislar sobre “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento” (Súmula Vinculante nº 46) pela Câmara Municipal ao determinar o afastamento cautelar de prefeito em sede de procedimento legislativo instaurado com fundamento no Decreto-lei nº 201/67, ante a ausência de previsão no diploma federal da providência cautelar. 2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 7/2024 da Câmara Municipal de Castanheiras no tocante ao afastamento provisório do Prefeito do Município de Castanheiras/RO, Cícero Aparecido Godoi, pelo prazo de 90 (noventa) dias. (STF - Rcl: 72739 RO, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma)

Portanto, é manifesta a ilegalidade do ato que determinou o afastamento do agravante do exercício do mandato de vereador, por ausência de competência da Câmara Municipal para tanto.

II – Quanto à convocação da sessão extraordinária sem observância do prazo regimental.

O segundo ponto a ser analisado diz respeito à inobservância do prazo mínimo de 03 (três) dias para convocação da sessão extraordinária, conforme previsto no artigo 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Dispõe o referido dispositivo:

Artigo 190 – As Sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de três dias, salvo motivo de extrema urgência.

Parágrafo Único – Considera-se motivo de extrema urgência a apreciação de matéria cujo andamento torne inútil a deliberação posterior ou importe em qualquer dano à coletividade.

No caso em análise, a sessão extraordinária que deliberou sobre o afastamento do agravante foi convocada e realizada no mesmo dia (21.10.2025), sem a observância do prazo mínimo de três dias previsto no Regimento Interno.

A agravada sustenta que a urgência estaria justificada pelos seguintes motivos: a) os servidores possuem medo de represálias; b) resta claro que o vereador presidente irá praticar todos os meios para frustrar o andamento do procedimento administrativo e investigação da comissão processante; c) existe elementos e provas robustas da conduta inadequada do Representado que fere o decoro parlamentar.

Contudo, tais justificativas são genéricas e não demonstram concretamente a existência de "extrema urgência" que pudesse autorizar a mitigação do prazo regimental. Não há nos autos elementos que indiquem que o agravante estivesse, de fato, praticando atos concretos para obstruir as investigações ou intimidar servidores.

Ademais, considerando que a maior parte dos fatos imputados ao agravante no Processo Administrativo n. 002/2025 já havia sido objeto de apuração no Processo Administrativo n. 001/2025, não se justifica a adoção de medida tão célere, especialmente diante da ausência de fato novo ou situação atual que demonstre urgência concreta capaz de afastar o cumprimento do prazo regimental.

Portanto, também sob esse aspecto, o ato que determinou o afastamento do agravante mostra-se ilegal, por violação ao devido processo legal e ao próprio Regimento Interno da Câmara Municipal.

III – Quanto à alegação de coisa julgada administrativa e de impedimento/suspeição dos vereadores.

O agravante sustenta, ainda, que cinco dos seis fatos imputados no Processo Administrativo 002/2025 já haviam sido objeto de julgamento no Processo Administrativo 001/2025, o que atrairia os efeitos da coisa julgada administrativa. Alega, também, que os 07 (sete) vereadores que subscreveram a primeira representação seriam impedidos ou suspeitos para participar do julgamento da segunda representação.

A agravada, por sua vez, argumenta que os processos administrativos possuem naturezas jurídicas distintas, sendo o primeiro destinado à destituição da mesa diretora e o segundo à cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar, o que afastaria a alegação de coisa julgada administrativa. Quanto ao impedimento ou suspeição, sustenta que o fato de os vereadores terem assinado a primeira representação não os torna impedidos ou suspeitos para julgar a segunda.

Neste ponto, entendo que a análise da questão demanda maior dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a ocorrência de coisa julgada administrativa ou a existência de impedimento ou suspeição dos vereadores.

Isso porque, para tanto, seria necessário examinar detalhadamente o conteúdo dos dois processos administrativos, verificando a identidade ou não dos fatos imputados, bem como analisar a conduta de cada um dos vereadores no curso dos procedimentos, a fim de aferir eventual quebra de imparcialidade.

Ademais, a suspensão da tramitação do Processo Administrativo 002/2025, neste momento, poderia configurar indevida interferência do Poder Judiciário na autonomia do Poder Legislativo Municipal, em violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 665
– O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Portanto, neste momento processual, não vislumbro elementos suficientes para determinar a suspensão da tramitação do Processo Administrativo n. 002/2025.

IV – Quanto às verbas remuneratórias e indenizatórias.

Por fim, o agravante alega que, apesar de constar expressamente na ata da sessão extraordinária que o afastamento seria "sem prejuízo da remuneração", houve impacto financeiro em sua esfera jurídica, pois a comissão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a verba indenizatória adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambas relativas ao exercício do cargo de Presidente, não foram pagas no mês de novembro de 2025.

Além disso, foi descontado do subsídio percebido como vereador o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), equivalente a 09 dias de comissão e verba indenizatória de Presidente, relativo ao período de 22 a 30/10/2025.

A agravada, por sua vez, argumenta que as verbas remuneratórias e adicionais indenizatórios referentes ao exercício da presidência da Câmara de Vereadores não se confundem com os proventos percebidos pelo agravante em razão do exercício do cargo de vereador, pois aqueles estão relacionados ao efetivo exercício da função diretiva.

Neste ponto, entendo que a questão demanda maior dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, determinar o pagamento das verbas pleiteadas pelo agravante.

Isso porque, para tanto, seria necessário examinar detalhadamente a natureza jurídica das verbas em questão, bem como verificar se o afastamento do agravante do cargo de Presidente da Câmara Municipal, ainda que ilegal, justificaria ou não a cessação do pagamento das verbas vinculadas ao exercício da função.

Ademais, a determinação de pagamento das verbas pleiteadas, neste momento, poderia gerar situação de difícil reversibilidade, caso ao final se conclua pela legalidade da cessação dos pagamentos. Por outro lado, sendo bem-sucedida a pretensão ao final, as verbas poderão ser pagas, sem prejuízo ao recorrente.

Portanto, neste momento processual, não vislumbro elementos suficientes para determinar o pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias pleiteadas pelo agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando a suspensão dos efeitos da deliberação ocorrida na 7ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Novo Santo Antônio, com o imediato retorno do agravante ao exercício do mandato eletivo de vereador e ao cargo de presidente da Câmara Municipal, confirmando a liminar concedida no Id 332675354.

Mantenho o indeferimento dos pedidos de suspensão da tramitação do Processo Administrativo n. 002/2025 e de pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026